Tribunal: STF
Processo: ARE 1380327
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANTIGUIDADE. POSSE TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Hipótese na qual a autora pretende a aplicação do regime de previdência vigente em 2001, para fins de aposentadoria futura, pois entende que deveria ter tomado posse no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho em 2001, e não em 2016, quando obteve final amparo do Judiciário. A autora pleiteia, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, decorrente da posse tardia decorrente de decisão judicial. 



    2. Ausente arbitrariedade, a nomeação tardia em cargo público não gera qualquer direito a verbas anteriores, conforme julgamento do RE nº 629.392, em regime de repercussão geral (Tese nº 545, firmada em 08/06/2017). Igual ideia se aplica ao tema do regime jurídico. 



    3. O candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário. Tese definida pelo STF em 26/02/2015, no julgamento do RE nº 724.347/DF, em regime de repercussão geral. Assim, qualquer eventual indenização dependeria de comprovação de arbitrariedade, o que não ocorreu, tendo em vista a própria análise do STF sobre o caso. 



    4. Apelação desprovida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 37, II; 93, IX, da CF e aos arts. 18 e 19 do ADCT.



     



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado, do qual fui redator para o acórdão:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.



    1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    2. Recurso extraordinário provido.



    Ademais, esta Corte tem decidido no sentido de que o candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários decorrentes, a contar da data em que supostamente deveria ter sido nomeado, porquanto somente o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



 



     EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 



    2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 



    4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.



    (RE 655.265-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator